Tribunal: TJMT
Processo: 1003312-05.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003312-05.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Inscrição / Documentação, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLEOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 568.357.361-00 (APELANTE), JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.272.721-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR – VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM CONSONÂNCIA À PREVISÃO EDITALÍCIA E À LEI MUNICIPAL PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista que o edital é a lei do concurso, e principalmente por no caso em tela, o referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípio da legalidade.

Estando o candidato filiado a partido político, conforme certidão da Justiça Eleitoral, incorre no não cumprimento dos requisitos previstos no edital, sendo portanto, legal o ato da Administração Pública que não permitiu a posse no cargo de Conselheiro Tutelar, uma vez que há tal previsão em lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cleomar Ribeiro da Silva
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos do Mandado de Segurança no 1003312-05.2019.8.11.0006,

impetrado em desfavor de ato praticado pela Presidente da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Cáceres,

denegou a segurança pleiteada para anular o ato que impediu o candidato a continuar participando do certame de escolha dos conselheiros tutelares no município de Cáceres– MT.

Em recurso, o apelante sustenta que a decisão feriu o princípio da legalidade, vez que não há norma geral nacional que vede a filiação político-partidária dos conselheiros tutelares.

Alega que nem o ECA e nem o CONANDA, expressamente, vedam a filiação político partidária, sendo que a previsão consta apenas na legislação municipal de Cáceres.

Sem contrarrazões do Apelado, conforme certidão ID 85054958.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (ID 86985990).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o apelante se submeteu ao processo na escolha para membros do Conselho Tutelar de Cáceres-MT para o quadriênio 2020/2024, sendo que, no dia 17 de maio de 2019, apresentou perante a Comissão todos os seus documentos, conforme o edital no 003/2019.

Após o trâmite processual, fora proferida sentença denegando a segurança, fundamentada no fato da existência de filiação político-partidária por parte do impetrante, de modo a permitir a sua exclusão do certame, sem que configure violação à lei ou as disposições editalícias.

Em recurso, o apelante sustenta que a decisão feriu o princípio da legalidade, uma vez que não há norma geral nacional que vede a filiação político-partidária dos conselheiros tutelares, bem como inexiste vedação expressa no ECA no CONANDA, para filiação político partidária, sendo que a previsão consta apenas na legislação municipal de Cáceres.

Pois bem.

Conforme bem destacado na sentença, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que cabe ao Município estabelecer as regras para a escolha dos conselheiros tutelares, conforme o Art. 139 abaixo transcrito:

“Art. 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar
será estabelecido em lei municipal
e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público.
”

Dessa forma, a Lei Municipal n. 2.473/2015, que regulamenta a composição e funcionamento do conselho tutelar de Cáceres, estabelece requisitos cumulativos para ingresso no cargo, tendo como um deles o não exercício de atividades político-partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais:

"Art. 42. Poderão concorrer ao processo de escolha para composição do Conselho Tutelar do Município de Cáceres os interessados que. na data da inscrição, preencherem cumulativamente os seguintes requisitos válidos a partir do primeiro processo de escolha unificada dos conselheiros em todo o território nacional que ocorrerá no dia 04/10/2015, com posse dos eleitos em 10/01/2016:

I - Ter reconhecida idoneidade moral, comprovada mediante a apresentação de certidões negativas cível e criminal da Justiça Comum Estadual e Federal da Comarca ou Região pelas quais o Município esteja compreendido:

II - Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;

III - Residir no Município de Cáceres há pelo menos 2 (dois) anos;

IV - Ter nível superior completo ao tempo da inscrição;

V - Comprovar a aprovação em prova seletiva prévia, de caráter eliminatório, e em avaliação psicológica, realizadas pelo CMDCA sob a fiscalização do Ministério Público;

VI - Ser eleitor do Município e estar em pleno e regular exercício de seus direitos políticos;

VII - Comprovar ter desenvolvido atividade voltada à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, em período mínimo, contínuo ou alternado, de 2 (dois) anos.

VIII - Não exercer atividades político-partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais;

IX - Não exercer cargo ou mandato público eletivo;

X - Não ocupar cargo efetivo ou em comissão junto a Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, ressalvada a exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da CF, quando houver compatibilidade de horários.

(...)

§ 2o Verificado, a qualquer tempo, o descumprimento de qualquer dos requisitos mencionados neste artigo, a inscrição do candidato, ainda que já deferida, e todos os atos dela decorrentes, inclusive de nomeação, serão cancelados."

Como se vê, o parágrafo segundo do mencionado artigo ainda descreve que o descumprimento de qualquer dos requisitos ensejará o cancelamento da inscrição e dos atos dela decorrentes.

Neste espeque, o edital n. 003/2019, publicado para abertura do processo de escolha dos conselhos tutelares de Cáceres, constou expressamente os requisitos exigidos pela legislação local, no item 3.2.8.

"3. DO INGRESSO E REQUISITOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

3.1. Poderão concorrer ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Cáceres os interessados que, na data da inscrição, preencherem cumulativamente os requisitos exigidos por este edital.

3.2. Consiste em requisitos para a nomeação ao cargo:

(...)

3.2.8. Não exercer atividades político–partidárias, função em órgão de partido político ou direção de entidades sindicais;”

Assim, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, e principalmente por no caso em tela, o referido edital amoldar-se formalmente à legislação municipal, não há que se falar em contrariedade ao princípio da legalidade.

No mesmo sentido foi o entendimento deste Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto nestes autos como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHEIRO TUTELAR - ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA POSSE COMO CONSELHEIRO TUTELAR – INVIABILIDADE – DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLÍTICO-PARTIDÁRIA NO ATO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME – CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO – DESATENDIMENTO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – EXIGÊNCIA QUE ABRANGE A FILIAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez não atendida a exigência, prevista em edital, de que o candidato a Conselheiro Tutelar não exerça atividade político-partidária, correta a decisão que, considerando ausentes os requisitos legais necessários, indefere pedido de liminar visando à anulação do ato administrativo que nega ao demandante a posse no referido cargo.

2. A expressão “atividade político-partidária” compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária, participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos e o registro de candidatura em pleito eleitoral.

3. Segundo entendimento da jurisprudência pátria, “(...) A proibição do exercício de atividade político-partidária por membro do conselho tutelar constitui-se em medida que visa a garantir a impessoalidade e a imparcialidade no exercício de função pública, não violando a liberdade de associação assegurada na Constituição da República. 4. A liberdade de filiação a partido político não impede o legislador de vedar o exercício de atividade político-partidária por ocupantes de cargos e funções públicas. Harmonização entre a liberdade de filiação a partido político e os princípios da impessoalidade e imparcialidade”. (TJRS, ADI 70026092189, Órgão Especial, Julg. 06/04/2009).

(N.U 1011988-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Lado outro, a declaração de não exercício de atividades político-partidárias prestada pelo Impetrante (ID 85053993), não coaduna com certidão expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (ID 85053993 fls.2), que informa filiação partidária pelo Apelante.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto por Cleomar Ribeiro da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022